Tribunal: TJES
Processo: 0013007-66.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013007-66.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBEN TADEU DE AGUIAR CORREA e outros (2)

APELADO: CAMILA AMADO LIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013007-66.2019.8.08.00111

APTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A

A
PD
A
:

CAMILA AMADO LIMA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. COBERTURA POR DANOS PESSOAIS. ABRANGÊNCIA DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. SÚMULA 402/STJ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Camila Amado Lima, condenando solidariamente a seguradora e o segurado ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, R$ 3.000,00 por danos estéticos e R$ 1.720,17 por danos materiais, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 27/06/2019, no qual a autora sofreu lesão extensa em membro inferior após colisão traseira provocada pelo segurado da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a seguradora responde pelos danos morais e estéticos fixados na sentença, à luz dos limites e coberturas previstos na apólice, bem como se há exclusão contratual específica quanto aos danos estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro, nos termos do art. 757 do Código Civil, obriga o segurador a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, nos limites da apólice.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cobertura securitária por danos pessoais ou corporais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, conforme dispõe a Súmula 402/STJ.

O mesmo raciocínio aplica-se aos danos estéticos, quando decorrentes de lesão corporal e inexistente cláusula contratual clara e inequívoca que os exclua da cobertura.

Compete à seguradora demonstrar a existência de cláusula específica de exclusão, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

Inexistindo exclusão expressa nas condições gerais regularmente informadas ao segurado, impõe-se reconhecer a cobertura securitária dos danos morais e estéticos, nos limites do capital segurado previsto para danos pessoais.

Nos termos da Súmula 537/STJ, a seguradora que contesta o pedido pode ser condenada direta e solidariamente com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, observados os limites contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobertura securitária por danos pessoais ou corporais abrange danos morais e estéticos, salvo cláusula expressa e inequívoca de exclusão.

Incumbe à seguradora comprovar a existência de cláusula específica que exclua determinada modalidade de dano da cobertura contratada.

A seguradora pode ser condenada solidariamente com o segurado ao pagamento da indenização à vítima, nos limites da apólice.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 402; STJ, Súmula 537; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.969.692/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/03/2022; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.675/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013007-66.2019.8.08.00111

APTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A

A
PD
A
:

CAMILA AMADO LIMA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face da Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, ajuizada por
CAMILA AMADO LIMA
, visando à condenação solidária
da Apelante e do corréu
RUBEN TADEU DE AGUIAR CORREA

ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de
acidente automobilístico.

Nas suas razões, em apertada síntese,
alega o apelante que houve omissão quanto ao necessário respeito aos limites da apólice, sustentando que a responsabilidade da seguradora deve ser delimitada pelos riscos assumidos e coberturas contratualmente pactuadas. Aduz, ainda, que inexiste cobertura específica para danos estéticos na apólice contratada, bem como pugna pela reforma da decisão para que seja observada a exclusão de responsabilidade para condenações sem previsão contratual e o respeito aos limites financeiros de garantia estabelecidos.

Extrai-se da proemia
l
que a pretensão autoral emana de acidente automobilístico ocorrido em 27/06/2019, ocasião em que a demandante/
apelada
, na condição de passageira de motocicleta, sofreu colisão traseira perpetrada pelo primeiro requerido, segurado da ora apelante, resultando em traumatismo extenso com desvitalização de tecidos em membro inferior.

Na sentença recorrida o magistrado
reconheceu a responsabilidade subjetiva do condutor ao colidir contra veículo parado na rotatória, fixando condenação solidária entre o segurado e a seguradora Allianz ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, R$ 3.000,00 por danos estéticos e R$ 1.720,17 por danos materiais.

Inconformada, a seguradora interpôs o apelo, sustentando, em síntese, a necessidade de estrita observância aos limites da apólice e a ausência de cobertura específica para danos estéticos.

Como é cediço o
contrato de seguro, à luz do disposto no art. 757 do Código Civil, obriga o segurador a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a cobertura por "danos pessoais" ou "danos corporais" — as quais estão expressamente previstas na apólice com limite de R$ 50.000,00 — é gênero do qual os danos morais e estéticos são espécies, salvo se houver cláusula de exclusão clara e inequívoca.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 402, estabeleceu que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais.

Por conseguinte, o mesmo raciocínio jurídico estende-se aos danos estéticos, notadamente quando o dano físico (cicatriz oriunda de escapelamento da panturrilha) guarda nexo de causalidade direta com a integridade corporal do indivíduo

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS . CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. SÚMULA N. 402/STJ. PRECEDENTES . REFORMA DO ACÓRDÃO NESSE PONTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula n . 402/STJ, por analogia, é no sentido de que, nos contratos de seguro, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais - leia-se aqui no caso como "danos estéticos" - apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente.
2. Não obstante a argumentação da seguradora, desde a origem, de haver previsão contratual expressa da exclusão dos danos estéticos, o Tribunal estadual manteve decisão no sentido de inexistência da referida cláusula, o que merece reforma. Isso porque, na hipótese, é possível vislumbrar que, de fato, há expressa previsão contratual excluindo do limite da indenização os danos estéticos porventura arbitrados . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1969692 SP 2021/0336498-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA . APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE POSSUI CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULAS 402 E 537 DO STJ. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais . É o que dispõe a Súmula 402 do STJ, que prevê que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
. 2. Nos termos da Súmula 537 do STJ, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. 3 . Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. Recurso especial interposto pela parte ora agravada provido. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1948675 PR 2021/0216169-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Na espécie
, a apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de cláusula de exclusão específica para danos estéticos nas condições gerais do contrato devidamente informadas ao segurado.,
impondo-se, com efeito,
a sua condenação fundada na eficácia da estipulação em favor de terceiro, permitindo que a seguradora seja compelida a solver a indenização diretamente à vítima, nos limites da apólice.

Por todo o exposto,
conheço

e
nego provimento
ao recurso
, mantendo-se a condenação
da seguradora
nos termos fixados pelo juízo de origem, respeitando-se os limites nominais da apólice para cada modalidade de dano.

Deixo de aplicar
o
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
porquanto a apelante não foi condenada na sentença ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.